Tribunal: STF
Processo: Rcl 85055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO ANTERIOR E NA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia em face de acórdão desta Segunda Turma que rejeitou anteriores embargos de declaração tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vícios de fundamentação (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que rejeitou o recurso anterior. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 
4. Sendo incabível a reclamação, não há falar em omissão sobre questões que foram eventualmente discutidas no Tribunal de origem. 
5. O acórdão embargado assentou que é pacífico na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
6. A pretensão da embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração. 
7. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte de obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado. 
8. Caracterizado o intuito protelatório do presente recurso. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado”. (eDOC 37, pp. 1-2)

Nos presentes aclaratórios, reiteram-se, em síntese, os argumentos deduzidos nos três embargos anteriores quanto à alegada existência de erro de premissa fática.
Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a reclamação, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. (eDOC 40)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC, “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”. 
Além disso, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.
No mesmo sentido, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal segundo qual, compete ao relator, dentre outras atribuições, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.
Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador”. Nesse sentido, confira-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador. 3. Não se admite a interposição de novos embargos de declaração se os dois embargos anteriores forem considerados protelatórios (artigo 1.026, § 4º, do CPC). 4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 5% (cinco cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), e determinação de certificação do trânsito em julgado do feito na data deste julgamento e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (ARE 1274364 AgR-ED-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS DOIS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acasos surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Aplicada nos anteriores declaratórios multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1.026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 3 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 3º, do CPC, manifesto o caráter protelatório”. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)

Conforme relatado, no caso dos autos, trata-se dos quartos embargos de declaração opostos por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia, com o intuito de rever a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional.
Registre-se que todas as alegações apresentadas pela embargante já foram exaustivamente rejeitadas por esta Corte, nas sedes recursais anteriores, de modo que é claro o intuito meramente protelatório dos presentes embargos, o que atrai a aplicação do art. 1.026, § 4º, do CPC.
Além disso, cumpre ressaltar que o acórdão embargado determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da reclamação, providência que foi devidamente cumprida, conforme certidão constante do eDOC 38, de modo que o presente recurso revela-se manifestamente incabível.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração.

Arquivem-se os autos.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente